Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739435-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 76268852), a agravante alega que, após intimação para apresentação de documentos complementares, cumpriu integralmente a determinação judicial, juntando extrato bancário, carteira de trabalho, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda, os quais evidenciam sua incapacidade financeira. Defende que os documentos apresentados demonstram hipossuficiência econômica, enquadrando-se nos critérios objetivos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialmente por possuir renda familiar inferior a cinco salários mínimos, ausência de investimentos superiores a vinte salários-mínimos e propriedade de apenas um imóvel de valor popular. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, permitindo-lhe prosseguir com a demanda sem comprometer sua subsistência. Ausente o preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária, dentre outros documentos, com cópia de sua carteira de trabalho, assim como cópia da sua declaração de imposto de renda (ID 76271668). Dos documentos apresentados, conclui-se que a agravante recebe proventos mensais inferiores a 5 salários-mínimos (ID 76271671). Consta informação, ainda, de que o vínculo empregatício da agravante foi encerrado no final de 2024, não havendo notícia de novo vínculo formal. Além disso, não se constata que ela tenha elevado patrimônio, considerando a média da população brasileira. Tais elementos, respaldados em prova documental, confirmam a declaração de hipossuficiência acostada ao processo, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)